Tribunal: TJES
Processo: 5001224-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA NOVAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001224-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA NOVAIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
302
/202
2
. INDULTO NATALINO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A fim de cumprir os ideais de uniformização e integridade da jurisprudência, como instrumento para a consecução da segurança jurídica, acolhe-se a orientação emanada do órgão de uniformização do c. Superior Tribunal de Justiça:
“
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”
(AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

2. Pelas especificidades do caso concreto, mesmo aplicando o entendimento do c. STJ no AgRg no HC n. 856.053/SC, o agravante não faz jus ao indulto de 2022. Isto porque, em quatro das condenações, o apenado foi condenado por crimes impeditivos, sendo vedado o indulto para eles (art. 7º, do Decreto). Além disso, ao praticar o crime contra o Estatuto do Desarmamento, o apenado integrava facção criminosa voltada para crimes previstos na Lei Antitóxicos, o que também caracteriza óbice à concessão do indulto (art. 7º, § 1º, do Decreto).

3
. Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001224-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA NOVAIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE PEREIRA NOVAIS
em face da r. Decisão (Id. 7198665, pp. 08/10), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0000887-46.2016.8.08.0059, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos”.

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça promovido
superação
de seu entendimento anteriormente majoritário – que era seguido por esta eg. Câmara Criminal – passando a entender da seguinte forma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumento para a consecução da
segurança jurídica
, e, diante das ponderações externadas pelo e. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, na Sessão pretérita, tenho por bem acolher a orientação emanada do órgão de uniformização do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o óbice previsto no parágrafo único, do art. 11, do Decreto
nº 11.302/2022,
somente alcan
ça
as penas por crimes não impeditivos praticados em concurso
com os crimes impeditivos
.

N
o presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas,
conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU
:

0001569-69.2014.8.08.0059 - 15a11m0d -
Art. 2º, § 2º, Lei 12850/13 - Lei de Organização Criminosa; Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

0000582-81.2015.8.08.0064 - 13a10m0d -
Art. 2º, § 2º, Lei 12850/13 - Lei de Organização Criminosa
;
Art. 158, CAPUT, Código Penal
1
;

Art. 157, § 2º, Código Penal;

0000369-66.2015.8.08.0067 – 17a6m0d -
Art. 157, § 2º, Código Penal; Art. 158, § 3º, Código Penal;

0006692-22.2015.8.08.0024 – 9a11m29d -
Art. 157, § 2º, Código Penal;

0024935-73.2014.8.08.0048 – 3a0m0d - Art. 15, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

0006529-67.2015.8.08.0048 – 1a0m0d - Art. 12, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento.

No presente caso, observa-se que, à luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022,
há crimes impeditivos nas condenações de itens 01, 02, 03
e
04,
de modo que o indulto dos crimes não impeditivos eventualmente em concurso somente pode ser reconhecido, se comprovado o cumprimento integral daqueles, o que
não ocorreu
.

Por outro lado,
não há crimes impeditivos nas condenações de itens 05 e 06
. Além disso, referidos crimes
possuem penas máximas abstratas inferiores a 05 (cinco) anos.

No entanto, o § 1º, do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022, estabelece que
“O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto”
. Diante disso, verifico que o apenado
possui não apenas uma, mas
duas
condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de organizações criminosas
,
contemporâneos
às condenações por crimes contra o Estatuto do Desarmamento.

Além disso, relevante observar que o apenado também possui 04 (quatro) condenações por crimes contra o patrimônio, praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Aliás, até mesmo o crime de disparo de arma de fogo (item 05 – Mov. SEEU 70.1) foi praticado em concurso de pessoas.

Concluo, portanto, que, ao praticar os crimes contra o Estatuto do Desarmamento, o apenado já integrava facção criminosa voltada para crimes contra o patrimônio, o que também caracteriza
óbice à concessão do indulto
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, verifico que, pelas especificidades do caso concreto, mesmo aplicando o entendimento do c. STJ no AgRg no HC n. 856.053/SC, o agravante
não faz jus
ao indulto de 2022, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Absolvido, conforme Mov. SEEU 136.1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)